Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727571-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 241864158, autos originários) proferida em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal que deferiu a liminar, nos seguintes termos: “O autor requereu a concessão de tutela de urgência para compelir o réu a estender o horário de funcionamento do abrigo provisório contra o frio instaurado no CIEF durante a semana e/ou finais de semana até pelo menos às 7h ou outro horário compatível com a realidade climática, sob pena de multa diária. O artigo 12 da Lei no 7.347 de 24/7/1985 estabelece que o juiz poderá conceder liminar, mas não dispõe sobre os seus requisitos. No entanto, o artigo 19 estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, portanto, além do risco de dano é imprescindível que haja um mínimo de plausibilidade no direito invocado; requisitos presentes neste caso. Vejamos. No que se refere à urgência observa-se que esse requisito está suficientemente demonstrado, pois estamos em um período de baixas temperaturas e não seria possível esperar a tramitação do feito para decidir sobre essa questão. A madrugada e início da manhã tem sido de baixas temperaturas, portanto, não se mostra razoável e coerente com a dignidade da pessoa humana que as pessoas em situação de rua sejam obrigadas a deixar o abrigo provisório às 6h da manhã, portanto, o pedido deve ser deferido. Dessa forma, está evidenciado que o deferimento da medida objetiva possibilitar um resultado útil do processo no caso de procedência do pedido. Como se trata de obrigação de fazer é imprescindível a fixação de multa, caso haja descumprimento da medida e para garantir a efetividade da decisão a fixação será em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso até o limite de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar que o horário de funcionamento do abrigo provisório contra o frio instaurado no CIEF seja estendido pelo menos até às 7h da manhã durante a semana e/ou finais de semana, no prazo de 1 (um) dia, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Cite-se e intime-se com urgência. Após a réplica ao Ministério Público.” 2. O agravante sustenta que a r. decisão agravada foi proferida sem sua oitiva prévia, “violando o contraditório e a ampla defesa em tema de políticas públicas sensíveis” (id. 73738567, pág. 5). 3. Afirma que a r. decisão compromete a segurança, a saúde e o direito à educação de crianças e adolescentes que frequentam o local, especialmente durante o mês de julho, quando ocorrem aulas de reposição devido à greve dos professores, pois a convivência entre alunos e pessoas em situação de rua, muitas vezes sob efeito de substâncias psicoativas, representa risco concreto de trauma psicológico e sanitário, agravado pela insuficiência de tempo (15 minutos) para higienização e preparação do espaço escolar. 4. Sustenta a prioridade absoluta dos direitos infantojuvenis prevista na Constituição e no ECA, e que a ampliação do horário do abrigo, embora bem-intencionada, impõe ônus desproporcional à comunidade escolar, configurando perigo de dano inverso e violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e o indeferimento do pedido de liminar formulado na origem. 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 8. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. A concessão de liminar contra o poder público sem sua oitiva prévia é possível em situações excepcionais, quando há risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a demora na análise do pedido possa comprometer a efetividade da decisão judicial. Nesses casos, a manifestação do poder público é postergada, mas não suprimida, garantindo-se o contraditório em momento posterior. 10. Conforme analisado pelo MM. Juiz, “a madrugada e início da manhã tem sido de baixas temperaturas, portanto, não se mostra razoável e coerente com a dignidade da pessoa humana que as pessoas em situação de rua sejam obrigadas a deixar o abrigo provisório às 6h da manhã” (id. 241864158). 11. A r. decisão está de acordo com o compromisso internacional do Brasil de erradicação da pobreza e oferecimento de saúde e de bem-estar previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, bem como atende à Política Nacional para a População em Situação de Rua, Decreto n. 7.053/2009, ao garantir-lhe o acesso a direitos básicos, como moradia e saúde. 12. Embora o abrigamento noturno ocorra em um estabelecimento público de ensino, essa circunstância não inviabiliza a coexistência dos direitos da população em situação de rua e das crianças e adolescentes alunos. 13. Na ponderação entre direitos fundamentais, a extensão do horário de abrigamento em 1h pela manhã é medida razoável e proporcional, pois é adequada para atingir o objetivo desejado, qual seja, a proteção contra as baixas temperaturas no mês de julho; é uma solução menos gravosa para o fim a que se destina, pois o abrigamento já acontece naquela localidade e a estrutura para a extensão do horários já está instalada; e não restringe de forma desproporcional os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, pois a escola se destina a atividades de educação física, apenas, e a proximidade dos horários de saída dos abrigados e de início das aulas dos menores são passíveis de adequação, sem que se caracteriza prejuízo manifesto aos alunos. 14. Conforme o Tema no 698 do STF, “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. 15. Referido Tema estabelece, ainda, que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 16. Nesse descortino, cabe à Administração Pública buscar solução adequada e razoável decorrente do início das aulas às 7h15 da manhã, com o fim de preservar a integridade física dos menores e o abrigamento das pessoas em situação de rua até às 7h da manhã, conforme a decisão agravada. 17. A urgência da medida pleiteada na origem também está presente, em razão do risco ao resultado útil do processo pela mudança climática neste período do ano. 18. Portanto, sopesados todos esses elementos, nesta fase de cognição inicial e sumária, evidencia-se que a ampliação do horário de atendimento às pessoas em situação de rua é medida proporcional e razoável e deve ser, por ora, mantida. 19. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 20. Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo. 21. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 22. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 23. Publique-se. 24. Por fim, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 9 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora